Tribunal: STF
Processo: HC 201778
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Excesso de prazo para julgamento no STJ. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Henrique Moreira Marques, em favor de Marina Cecilia Pereira e Roseane Francisca de Faria, contra conduta omissiva do Relator do RHC 142.076/MG, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça. 
    As pacientes foram presas preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003). 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para julgamento do RHC 142.076/MG. Afirma que o Relator remeteu os autos ao Ministério Público Federal para parecer em 10/02/2021 e até a presente data não retornaram. Postulou imediato julgamento do recurso, por estarem presas as pacientes desde 24.11.2020, mas ‘[o] STJ sinalizou que não há como o sistema enviar o recurso para conclusão para julgamento enquanto o MPF não devolver os autos com manifestação’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão das pacientes, com a expedição dos competentes alvarás de soltura.
    É o relatório.
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Reputo, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, uma vez que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, ao Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (RHC 142.076/MG), sobre o alegado na presente impetração.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Na sequência, retornem os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora